Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700204-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE BILHAR LETTI IMPETRADO: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 669.367/RJ, sob o regime da repercussão geral, adotou o entendimento segundo o qual a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o propõe, podendo ocorrer a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA, com fundamento no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/09). Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator